Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700364-22.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA AGRAVADO: AUREO MONTEIRO DE MORAES, MARTA SAMARINA ZUZA DE MORAES, LEAL, BARRETO E BIMBATO ADVOGADOS ASSOCIADOS, RUTERVAL FARIAS COSTA, TERESA CRISTINA BORBA LEAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposta pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. – EMGEA contra despacho proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença 0720724-82.2018.8.07.0001, determinou a expedição de carta de adjudicação e mandado de emissão na posse em favor do exequente. O despacho agravado foi proferido nos seguintes termos, in verbis (ID. 177848883): Nada a prover quanto à petição de ID 177441551, eis que inadequada a via eleita pelo terceiro credor hipotecário. Não obstante, ressalta-se que, conforme esclarecido no despacho de ID 159137609, a adjudicação dos direitos possessórios do imóvel pelo exequente não traz prejuízo ao credor hipotecário, pois a dívida hipotecária já se encontra em nome do próprio exequente. Assim, prossiga-se o feito nos termos do despacho de ID 177266485. Os embargos declaratórios de ID. 179304421 do processo de referência, não foram conhecidos pela decisão de ID. 179334217, nos seguintes termos: Não conheço dos embargos de declaração de ID 179304419, eis que opostos contra despacho de mero expediente, sem cunho decisório. Observe-se que o referido despacho não apreciou a petição de ID 177441551, uma vez que o terceiro EMGEA não é parte nestes autos. Ressalte-se que a pretensão do credor hipotecário somente poderá apreciada mediante a oposição dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. Assim, prossiga-se o feito nos termos do despacho de ID 177266485. Em suas razões recursais (ID. 54812006), a agravante sustenta, em suma, que apesar de ser intitulado como despacho, há conteúdo decisório, uma vez que a adjudicação traz prejuízos à agravante, diante da perda do imóvel, e que é credora hipotecaria do imóvel, de modo que deveria ter sido intimada da adjudicação, sendo, portanto, nula a decisão de ID. 172245361 do processo de referência, devendo ser cancelada a adjudicação e a imissão na posse. Preparo recolhido (54812161). Contrarrazões dos agravados anexados ao ID. 55597840. Pelo despacho de ID. 56686550, a agravante foi intimada a se manifestar acerca da utilidade da via recursal e sobre a preliminar de ausência de legitimidade recursal. Contudo, a agravante não se manifestou, conforme certidão de ID. 57207362. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do CPC. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – CF. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Isto posto, tem-se no caso, que a parte recorrente se insurge contra ato judicial que apenas considerou que a via utilizada pelo agravante para questionar a adjudicação seria inadequada. Por esse motivo, não houve apreciação com conteúdo decisório no referido despacho, determinando o juízo de origem o regular prosseguimento do feito, com a expedição da carta de adjudicação e o mandado de imissão de posse. Em sendo assim, não observo qualquer conteúdo decisório no teor do referido ato judicial. Pelo contrário, apenas foi determinado o impulsionamento do feito, considerando as decisões anteriores, já preclusas, razão pela qual se mostra manifestamente inadequada a interposição do presente agravo de instrumento para rever o entendimento do magistrado a quo. Ainda, não se pode olvidar que o agravante questiona, em verdade, outra decisão já preclusa, qual seja, a de ID. 172245361, proferida em setembro de 2023, sendo que a primeira manifestação do agravante se deu em novembro de 2023, e a interposição do presente agravo de instrumento em janeiro de 2024. Todavia, não existe possibilidade de revisão por este eg. Tribunal de Justiça de decisão anteriormente decidida, porquanto já se encontra sob o manto da preclusão, e, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil “nenhum juiz decidira novamente as questões já decididas à mesma lide”. Portanto, conclui-se que o pronunciamento recorrido consiste, na verdade, em despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, portanto, é irrecorrível a teor do disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil3. A propósito: AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONGRUÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ATO RESISTIDO. CONTEÚDO DE DESPACHO ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS E ORDEM DE AVALIAÇÃO DE BEM. PRECLUSÃO. IMPERTINÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE ATO PROCESSUAL FUTURO. INVIABILIDADE. 1. Consoante comezinha regra de direito processual, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório, destinado apenas ao impulso da marcha processual, como na hipótese nos autos, em que o provimento agravado se limitou a abrir prazo para que as partes se manifestassem sobre laudo de avaliação de imóvel. 2. O artigo 1.016 do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pelo agravo de instrumento, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada, sendo inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da decisão recorrida. 3. São impertinentes as alegações sustentadas no agravo de instrumento, pois estão preclusas as decisões que determinaram a penhora de direitos aquisitivos e a avaliação do imóvel, e não foi determinado pela decisão agravada a alienação do bem ou qualquer medida destinada a essa finalidade. 4. Se o Juízo de origem ainda não proferiu decisão dispondo como pretende promover a alienação ou possibilitar a adjudicação dos direitos aquisitivos penhorados, não é admitida interposição de recurso para discutir possibilidade de vir a ser proferida decisão no futuro, que venha a contrariar os interesse da recorrente. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1259233, 07068254920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras.(...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1379540, 07137632620218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse cenário, entendo que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator